Tribunal: TJBA
Processo: 0514596-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0514596-21.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, LARISSA GUEDES MENEZES, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM E NÃO FIXAÇÃO EM SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. PRECLUSÃO MÁXIMA CONFIGURADA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que manteve a improcedência dos pedidos e consignou a ausência de majoração de honorários recursais por não terem sido fixados na sentença de origem. 2. A sentença de primeiro grau julgou o pedido liminarmente improcedente, sem citação da parte ré, declarando expressamente "Sem honorários, à míngua de citação". 3. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tese 6, Edição 128) estabelece que honorários recursais não possuem autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, sendo incabível sua fixação quando não houve condenação/fixação prévia. 4. Configurada a preclusão máxima pela não interposição de recurso contra a sentença que omitiu a condenação em honorários, conforme decidido em Embargos de Declaração anteriores, tornando inviável a rediscussão de atos processuais já consumados. 5. A tese da triangulação processual em fase recursal foi superada pela preclusão temporal da matéria, que deveria ter sido suscitada no momento processual adequado. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 0514596-21.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado CARLOS EDUARDO SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora